Tribunal: TJDFT
Processo: 0715077-84.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715077-84.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO DIAS DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Reautue-se para a classe embargos de declaração. Após, intime-se o Ministério Público para ofertar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2025 12:57:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator